Tribunal: TJDFT
Processo: 0720293-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0720293-95.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANGELICA MONTEIRO DA SILVA BORGES, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, ANGELICA MONTEIRO DA SILVA BORGES DECISÃO Indefiro a gratuidade de justiça requerida pela recorrente, uma vez que recebe salário líquido de mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não se qualificando como hipossuficiente na forma da lei, sobretudo diante das módicas custas processuais praticadas no âmbito do TJDFT. De mais a mais, a recorrente é casada, presumindo então que as despesas comprovadas não são custeadas unicamente por ela. Assim, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a recorrente para que recolha as custas processuais e o preparo, em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, salvo pedido de desistência. Brasília/DF, 11 de novembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito